Tribunal: TJPA
Processo: 0001588-35.2020.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001588-35.2020.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO REIS CRUZ, MOISES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. réu antônio reis cruz. alegação de nulidade da prova. pedido de absolvição. pedido de afastamento da majorante do art. 40, v, e aplicação do tráfico privilegiado. recurso desprovido. réu moisés machado. pedido de absolvição. pedido de afastamento da majorante do art. 40, v. pedido de aplicação do tráfico privilegiado. recurso parcialmente provido para afastar a majorante.

i. caso em exame

1.Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus antônio reis cruz e moisés machado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e 833 dias-multa, cada um, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), consistente no transporte de 92,266 kg de maconha, apreendidos durante flagrante em rodovia federal no município de Castanhal/PA.

ii. questão em discussão

2. As apelações envolvem as seguintes questões:
(i) quanto a
antônio reis cruz
: (a) se há nulidade das provas em razão de suposta ausência de fundada suspeita na abordagem policial; (b) se deve ser absolvido por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP); (c) se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006; (d) se deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). (ii) quanto a
moisés machado
: (a) se deve ser absolvido por ausência de provas; (b) se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006; (c) se deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

iii. razões de decidir

3. A abordagem policial foi legal, diante de fundada suspeita gerada por comportamento anômalo dos veículos em local ermo e horário noturno, com transferência de carga suspeita. Não há nulidade. 4. As provas produzidas, especialmente os testemunhos dos policiais e as confissões dos acusados, corroboradas pelos laudos e auto de apreensão, são suficientes para manter a condenação.
5. Em relação a
antônio reis cruz
, foi comprovado que a droga foi transportada desde o Estado de Goiás até o Pará, sendo legítima a aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3. 6. Quanto a
moisés machado
, não restou demonstrada sua participação no transporte interestadual da droga, devendo ser afastada a majorante prevista no art. 40, V. 7. A expressiva quantidade de entorpecente (92,266 kg de maconha) revela envolvimento significativo dos réus com a atividade criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de
antônio reis
CRUZ conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca veicular fundada em fundada suspeita objetiva é legítima e não enseja nulidade da prova. 2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde de prova testemunhal diversa quando corroborada por laudos técnicos e confissão. 3. A majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 incide validamente quando comprovado o transporte interestadual de droga. 4. A elevada quantidade de droga transportada pode justificar, por si só, o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

9. Recurso de
moisés machado
conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 5. A aplicação da causa de aumento do art. 40, V, exige demonstração da ciência ou participação do agente no tráfico interestadual. 6. Ausente essa prova, a majorante deve ser afastada. 7. A quantidade e circunstâncias do transporte de entorpecentes podem afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 8. Pena redimensionada para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/11/2025; STJ, AgRg no HC 1.025.659/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/10/2025; STJ, AREsp 2419814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e dar PARCIAL PROVIMENTO a um deles, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por ANTÔNIO REIS CRUZ e MOISÉS MACHADO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que condenou ambos os réus como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “transportar”, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Consta dos autos, que os apelantes foram presos em flagrante no dia 17/02/2020, por volta das 23h40min, nas proximidades da Faculdade Estácio FCAT, em Castanhal/PA, por agentes da Polícia Rodoviária Federal que realizavam ronda ostensiva. Os policiais avistaram os veículos conduzidos pelos réus — um caminhão SR/Randon, placa DBB-5819, dirigido por ANTÔNIO, e um automóvel Fiat Palio, placa HKT-5832, conduzido por MOISÉS — estacionados no acostamento da rodovia, em atitude suspeita, momento em que visualizaram a transferência de uma caixa de papelão do caminhão para o porta-malas do automóvel.

Durante a abordagem, os policiais encontraram
28 tabletes de maconha
na caixa que estava no carro de MOISÉS. Na sequência, realizaram revista na cabine do caminhão de ANTÔNIO, onde localizaram
outros 70 tabletes
, totalizando
92,266 kg
de Cannabis Sativa L. Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia de Castanhal.

Vamos aos termos da denúncia (ID 23489584)

“no dia 17.02.2020 por volta das 23h40min, os denunciados ANTONIO REIS CRUZ e MOISES MACHADO foram presos em flagrante próximos a Faculdade Estácio FCAT pela Polícia Rodoviária Federal tendo em posse a quantidade de 98 (noventa e oito) tabletes de Maconha.

Consta nos autos, que guarnição da Polícia Rodoviária Federal estava fazendo ronda de rotina quando avistou quase em frente a Faculdade Estácio FCAT dois motoristas com seus veículos parados no acostamento com atitude suspeita passando uma caixa para o porta-malas, diante da suspeita as autoridades fizeram a abordagem.

Durante a abordagem, observou-se que o acusado ANTONIO condutor do caminhão SR/Randon SR FG, placa DBB - 5819, ano fab/mod 2006/2007, cor prata, categoria aluguel, estava passando uma caixa de papelão para o porta-malas do veículo Palio, placa HKT - 5832 do acusado MOISÉS, momento que foi feita uma revista no porta-malas do veículo Palio, onde foi encontrado dentro da referida caixa de papelão 28 tabletes de Maconha.

Ato contínuo, diante dos fatos, foi feita uma revista do veículo do acusado ANTONIO onde foi encontrado no interior da cabine do caminhão 70 e 1/2 (setenta e meio) tabletes de Maconha. Diante dos fatos, as autoridades deram voz de prisão para os acusados e os conduziram para Unidade Policial.

Já em sede policial, o denunciado ANTONIO REIS CRUZ confessou os fatos acima mencionados e informou que no dia 15/02/2020 por volta das 08horas foi abordado por dois nacionais na cidade de Anápolis-GO oferecendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para transporta 07 (sete) caixas, sem saber o que continua no interior das caixas, e neste município de Castanhal-PA, na manhã do dia 17/02/2020 o acusado havia feito a entrega de cinco caixas contendo entorpecentes para uma mulher.

O acusado MOISÉS MACHADO em sede policial, confessou os fatos mencionados, alegou que recebeu o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de um conhecido de prenome Paulo para vir de Belém até o município de Castanhal-PA buscar uma caixa de entorpecentes com um caminhoneiro. ”

Ambos os réus interpuseram apelação, por meio de
defensores distintos
, com
fundamentações distintas.

Em suas
razões recursais
(ID 23489782)

o apelante
ANTÔNIO REIS CRUZ
alega, em preliminar, a
nulidade da prova obtida por meio da busca pessoal e veicular
realizada pela PRF, por ausência de fundada suspeita, requerendo o
reconhecimento da ilicitude da prova
e sua consequente
absolvição
. No mérito, pugna pela
absolvição do apelante
com base nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, ante a total
falta de acervo probatório
capaz de manter uma condenação e em atenção ao princípio do
in dubio pro reo.

Ainda, mantida a condenação, requer a reforma da Sentença, para que seja
desconsiderado o aumento de 2/3 realizado na terceira fase da dosimetria da pena, pela ausência de fundamentação quando da aplicação do aumento previsto no Artigo 40, inciso V, da Lei nº 11343/06
, bem como requer o
reconhecimento do tráfico privilegiado
para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu
grau máximo
.

Por sua vez, nas
razões recursais de MOISÉS MACHADO (ID 23489799),
a Defensoria Pública postula pela absolva o apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP, em decorrência da ausência de provas suficientes a embasar condenação e,
subsidiariamente,
requer que se aplique a causa de diminuição de pena prevista no
§4º do art. 33 da Lei n. 11.3343/2006,
bem como que se
afaste
a causa de aumento de pena prevista no
inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
, ou, ainda de forma subsidiária, a aplique em
patamar mínimo.

Em
contrarrazões
(ID 23489801 e 25960928), o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta pelo
desprovimento
dos recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Ao ID 23489803, o recorrente Moisés Machado habilitou a advogada Maria Adriana Lima de Albuquerque para atuar em sua defesa.

O feito veio à minha relatoria concluso, por prevenção.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deles conheço.

Ressalto, inicialmente, que
embora as razões recursais apresentadas pelos apelantes sejam subscritas por defensores distintos e contenham fundamentos próprios
, é possível constatar que
grande parte das teses expendidas coincide
, sobretudo quanto à alegação de insuficiência probatória, atipicidade da conduta e discussão acerca da dosimetria da pena.
Por essa razão, a análise será realizada de forma conjunta naquilo em que houver convergência argumentativa
, com apreciação
individualizada
e específica em relação aos pontos exclusivos de cada insurgente.

Passo, portanto, à análise da
preliminar de nulidade
, suscitada
exclusivamente
por
ANTÔNIO REIS CRUZ
.

I. DA PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR (APELANTE ANTÔNIO REIS CRUZ)

A defesa de ANTÔNIO REIS CRUZ suscita, em preliminar, a
nulidade das provas decorrentes da abordagem policial
, sob o argumento de que a
busca pessoal e veicular
teria sido realizada
sem fundada suspeita
e, portanto, em descompasso com os arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal. Requer, assim, o reconhecimento da
ilicitude da prova
e, em consequência, a
absolvição
.

Todavia,
a preliminar não merece acolhimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

O Código de Processo Penal delimita, de forma expressa, as hipóteses em que a busca pessoal independe de mandado judicial:

Art. 244 –
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

E o art. 240, §2º, complementa:

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos... que constituam corpo de delito.

O requisito da
fundada suspeita
— exigência constitucional e legal — deve se basear em
elementos objetivos e verificáveis
, externalizados no comportamento do abordado ou nas circunstâncias em que se encontra, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).

2. No caso concreto, a abordagem aconteceu após a guarnição observar movimentação suspeita do veículo em que estavam o réu e sua esposa, dando a entender que havia uma discussão entre eles, além do fato de que o automóvel arrancou assim que a viatura se aproximou.

3. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, PROCESSOELETRÔNICO D Je-s/n, DIVULG 06/10/2023, PUBLIC 09/10/2023).

4. A desclassificação de conduta para a de uso de drogas requer análise aprofundada de provas, providência vedada pela súmula n. 7 do STJ.

5. Os maus antecedentes do recorrente obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. gravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 3.029.696/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)
Destaquei

Logo, cabe ao julgador verificar se, no momento da abordagem, havia
indícios objetivos
que justificavam a intervenção policial, e não se é possível, com retrospectiva artificial, exigir dos agentes o conhecimento que só se materializou após a revista.

No caso sob exame, os elementos colhidos na instrução comprovam que a guarnição da Polícia Rodoviária Federal, em ronda ostensiva noturna,
visualizou movimentação anômala entre dois veículos
, estacionados
no acostamento
de rodovia federal, às
23h40min
, em local de pouca circulação, consistente em
transferência de uma caixa de papelão do caminhão para o automóvel
.

Ambos os policiais ouvidos em juízo —
Diana Mesquita e Hernani Parente Filho
— foram absolutamente convergentes e coerentes ao relatar que o horário e o local chamaram a atenção da equipe; que o repasse de uma caixa entre os veículos se deu de forma célere e suspeita; que o comportamento dos réus, ao perceberem a aproximação policial, foi inquieto e justificativo; que a caixa, embora fechada, exalava odor forte, perceptível imediatamente, e, ainda, que a abordagem foi motivada pelo contexto objetivo, e não por mera intuição.

No presente caso, não se trata de suspeita subjetiva ou genérica, mas de
situação concreta e anormal
, suficientemente indicativa de possível ilícito.

Ademais, a transferência de volumes entre veículos em plena rodovia — à noite, sem justificativa aparente, em local ermo e com posterior desespero dos abordados — constitui motivo legítimo para a intervenção estatal.

Por outro lado, não se ignora que a busca pessoal é medida invasiva e excepcional, devendo ser analisada com rigor. Todavia, uma vez constatada a fundada suspeita, a autoridade policial
não apenas podia, como tinha o dever jurídico
de proceder à revista, sob pena de incorrer em omissão funcional.

Assim, entendo que a medida foi
proporcional
, pois visava apurar aparente transporte ilícito;
necessária
, diante da urgência e da impossibilidade de obtenção prévia de mandado judicial;
adequada
, demonstrando-se, a posteriori, plenamente idônea, diante da apreensão de
92,266 kg de maconha
.

Não houve violação de domicílio, tampouco ingresso em residência. A revista ocorreu
em via pública
, sobre veículos expostos ao trânsito, em conformidade com o art. 244 do CPP.

Assim,
não há que se falar em ilicitude da prova
, inexistindo nulidade a ser declarada.

Diante disso,
rejeito a preliminar
arguida pelo apelante ANTÔNIO REIS CRUZ. Passo ao exame do mérito.

II. MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO POR AMBOS OS APELANTES

Embora as defesas tenham recorrido por fundamentos jurídicos distintos, ambas convergem no pedido de
absolvição
, sustentando, em síntese,
a ausência de provas suficientes para a condenação
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo,
a tese não merece acolhida
, porquanto
as provas produzidas nos autos são robustas, harmônicas e suficientes para sustentar o édito condenatório
proferido em primeiro grau, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida nesse ponto.

A
materialidade
do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 encontra-se
amplamente demonstrada
pelo
auto de apreensão
(ID 66160898), que registrou a apreensão de
92,266 kg de maconha
; pelo
laudo pericial definitivo
(ID 66160915), que atestou a natureza entorpecente do material apreendido, identificando-o como
Cannabis Sativa L
.

Trata-se, pois, de elemento incontroverso nos autos, não impugnado pelas defesas, e que evidencia, com clareza, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

A
autoria
do delito recai
inequivocamente
sobre os apelantes, conforme revelam os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais federais
, que presenciaram a transferência da carga entre os veículos e realizaram a apreensão do entorpecente, e os
interrogatórios dos réus
, que confirmam sua participação na ação delituosa, ainda que sob versões atenuadoras.

A testemunha
Diana Maria Trigueiro Mesquita
, agente da PRF, afirmou em juízo que:

“(...) estava no posto do Apeú, que seus colegas estavam em rondas, que acharam uma movimentação estranha com o caminhão parado e o carro atrás, que fizeram a abordagem, o caminhão já tinha se deslocado, mas abordaram o Sr. Moisés no Pálio, que encontraram uma caixa com maconha. Deram voz de prisão e ele disse qual era o caminhão. Ao fazer abordagem, encontraram essa outra caixa no caminhão, assim, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Com o Sr. Antônio foi encontrada a caixa com substância análoga à maconha na boleia do caminhão, que ela estava embalada em tabletes, em volta de 70, alguns estavam de cor diferente. No momento ele disse que pegou em Goiás e que três pessoas iriam receber, que já tinha entregado uma, que a outra foi a que fizeram a detenção e a terceira iria entregar em Ananindeua. No veículo menor, com o moisés, foi encontrada uma caixa. O Moisés disse que recebeu R$ 300,00 para entregar a droga em uma localidade em Castanhal. Pelas consultas, o veículo não era irregular, embora um pouco deteriorado.”

Seu colega,
Hernani Parente Filho
, corroborou integralmente a narrativa e acrescentou que:

“(...) estavam em rondas de fiscalização, em sentido Castanhal, e perceberam que eles estavam em movimentação estranha, estranha, pela hora da noite passando objeto de um caminhão para um carro, então resolveram abordar. Pararam o Pálio e depois pararam o caminhão. Uma parte estava no porta malas do Pálio e no caminhão estava na boleia. Que os conduziram para o posto da PRF e, após, à Delegacia de Castanhal. Os dois estavam no acostamento. Não deu para identificar quem passava para quem, só os identificaram quando foram abordados. Mas conseguiram ver transferência de carga. Eles foram abordados de forma separada, pois tiveram que fazer o retorno na frente, que abordaram primeiro o Pálio, ele teve que dizer qual o caminhão, então, depois fez a abordagem. A caixa onde estava droga, estava fechada, mas com o cheiro muito forte, dava para sentir o cheiro. A droga estava na frente, não lacrada, só fechada a caixa, de fácil abertura, sem lacre ou adesivo. Que tinha uma caixa com o moisés no Porta Malas, fechada. Ele desceu se justificando, como se tivesse fazendo algo errado. Dizendo que não sabe o que é, o que estava levando. Foi apreendido só a droga e o seu celular. O carro estava regular.”

Tais depoimentos —
prestados sob o crivo do contraditório e em juízo
— são firmes, coerentes e isentos de qualquer indício de má-fé, merecendo plena credibilidade. Como já assentado reiteradamente pela jurisprudência:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito
.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750 .146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145 .683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364 .703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)”
Sublinhei

Ademais, ambos os acusados,
em sede policial e em juízo, admitiram o transporte das caixas,
embora tenham tentado afastar a ciência sobre o conteúdo ilícito.

3. TENTATIVA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONTEÚDO – TESE DE ERRO DE TIPO

As defesas sustentam, por outro lado, que os réus não sabiam que estavam transportando substância ilícita, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento do
erro de tipo essencial
, tornando o fato atípico.

Contudo,
essa versão defensiva se mostra absolutamente dissociada da realidade fática
, e não se sustenta diante do conjunto probatório.

A tese do erro de tipo exige que o equívoco seja
inevitável e escusável
, de modo que o agente não tenha como conhecer a ilicitude do que fazia, mesmo agindo com a devida cautela. Trata-se de situação
excepcionalíssima
, cujo ônus probatório recai inteiramente sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

No caso, tal hipótese
não restou demonstrada
, uma vez que o réu ANTÔNIO confessou ter recebido a carga em Goiás, entregue parte a terceiros e estava, no momento da abordagem, realizando nova entrega. Já o réu MOISÉS declarou ter recebido R$ 300,00 para buscar uma caixa em local previamente combinado, de pessoa que não conhecia, e entregá-la em outro município.

Portanto, ambos demonstraram ciência da
logística típica do tráfico
e, ainda que tenham negado conhecimento sobre o conteúdo, estavam diante de caixas com forte odor de entorpecente, além de quantidade elevada de substância (92 kg), em um contexto incompatível com transporte lícito (transferência noturna, em local ermo, entre veículos não comerciais).

Portanto, afasta-se com segurança a tese de erro de tipo.

Em suma, o conjunto probatório composto por
flagrante, provas documentais, testemunhos policiais e interrogatórios confessionais
forma um
quadro probatório harmônico e seguro
, que não permite qualquer margem para a dúvida razoável.

A condenação, nesses termos,
não viola o princípio do
in dubio pro reo
, pois a dúvida simplesmente
não se apresenta
.

Assim,
rejeito o pedido de absolvição formulado por ambos os apelantes
, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

III –
DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/2006

Ambos os apelantes pleiteiam o
afastamento ou aumento na fração mínima,
da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, que assim dispõe:

"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37, desta Lei, são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal."

A análise, neste ponto, exige distinção entre os dois réus.

1. Aplicação da majorante ao réu ANTÔNIO REIS CRUZ

Quanto a ANTÔNIO, a aplicação da majorante foi
adequadamente fundamentada
e encontra
pleno respaldo nos autos
.

Isso porque, o que se depreende dos autos é que o réu foi preso em flagrante no momento em que descarregava do seu caminhão para um veículo particular,
elevada quantidade de entorpecentes
, mais precisamente,
28 tabletes de “maconha”
, sendo ainda encontrado interior da cabine de seu caminhão,
70 (setenta) tabletes
de maconha (no total de 92,266 Kg), sendo que na ocasião em que o próprio réu confessou ter iniciado o transporte da droga no
Estado de Goiás
, tendo como destino o
Estado do Pará
, atravessando, portanto, ao menos
duas regiões do país
, o que amplia a gravidade do delito diante do seu potencial de difusão geográfica da droga.

Portanto, a sentença aplicou a fração de
2/3
, com base na distância percorrida, na travessia de regiões distintas somado a expressiva quantidade de entorpecentes transportado — critério aceito pela jurisprudência, a exemplo do julgado a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI N.º 11 .343/2006)– TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela interestadualidade, fixando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em razão do transporte de vultosa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes (maconha, skunk e haxixe). II – Questão em discussão. Discute-se: (a) a alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base, sob o argumento de que a natureza da droga não justificaria a exasperação aplicada; (b) a possibilidade de afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11 .343/2006, por suposta ausência de prova inequívoca da interestadualidade; e (c) subsidiariamente, a redução da fração de aumento para o patamar mínimo legal. III – Fundamentação. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 42 da Lei n .º 11.343/2006, diante da expressiva quantidade e da diversidade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias de natureza preponderante que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e acentuado risco à saúde pública. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas independe da efetiva transposição da fronteira interestadual, bastando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico entre Estados da Federação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 587).
A fixação da fração de aumento no patamar máximo de 2/3 mostra-se adequada, proporcional e concretamente motivada, considerando o avançado grau de execução do iter criminis e a proximidade da divisa interestadual no momento da abordagem, inexistindo afronta ao princípio da individualização da pena
. IV – Dispositivo e Tese de julgamento. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: Mantida integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena-base e à aplicação da majorante da interestadualidade no patamar de 2/3, com preservação da reprimenda final imposta. Dispositivos: arts. 33, caput, e 40, inciso V, da Lei n.º 11 .343/2006 e arts. 59 e 68 do Código Penal. Jurisprudência relevante: HC 371.302/RJ, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017; TJMS. Apelação n. 0004632- 97.2016 .8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Criminal, Relator Des. Paschoal Carmello Leandro, j: 06/02/2018, p: 09/02/2018; JMS . Apelação Criminal n. 0002348-93.2020.8 .12.0029, Naviraí, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Juiz Waldir Marques, j: 22/04/2021, p: 27/04/2021; AgRg no REsp 1628366/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016. (TJ-MS - Apelação Criminal: 08047973920258120021 Anaurilândia, Relator.: Des . Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 23/01/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2026)”

Assim,
mantém-se a aplicação da majorante à pena de ANTÔNIO REIS CRUZ, na fração de 2/3
, tal como fixado na sentença.

3. Aplicação da majorante ao réu MOISÉS MACHADO

Já em relação a MOISÉS, embora também se tenha reconhecido a prática de tráfico interestadual, sua
atuação foi pontual, restrita ao território paraense
, sendo ele responsável apenas por buscar uma das caixas em Castanhal e levá-la até Belém, municípios do Estado do Pará.

Não há prova nos autos de que MOISÉS tenha participado da logística de transporte entre Goiás e o Pará, nem que tivesse conhecimento do percurso interestadual da carga. Sua função consistiu
unicamente na etapa final do transporte
, dentro do mesmo Estado.

Assim, embora configurada a participação no tráfico,
não se justifica a aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 em relação ao réu MOISÉS MACHADO
, diante da ausência de demonstração do seu envolvimento direto no transporte interestadual da droga.

Nesse ponto, portanto, acolho parcialmente o recurso de MOISÉS MACHADO, para afastar a majorante do art. 40, V, redimensionando sua pena na fase final da dosimetria, o que será realizado adiante.

III –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006)

Ambos os apelantes requerem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando preencher os requisitos legais:
primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa nem integração a organização criminosa
.

Todavia, tais pedidos
não merecem acolhimento
.

O §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que:

"Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa."

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação da referida minorante exige o
preenchimento cumulativo
dos quatro requisitos legais (AgRg no HC 654.437/PR, STJ).

Embora ambos os réus sejam
primários e sem antecedentes
, a jurisprudência reconhece que a
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
pode, por si só,
indicar dedicação à atividade criminosa
e justificar a
não aplicação da minorante
, desde que devidamente motivado com base nas circunstâncias do caso concreto.

É o que ocorre na presente hipótese.

Ambos os réus foram flagrados com
92,266 kg de maconha
, distribuídos em
98 tabletes
, acondicionados de forma típica do comércio ilícito, em duas etapas de transporte, com entrega prévia já realizada por um dos réus e com nova entrega em curso no momento da prisão.

O réu
ANTÔNIO REIS CRUZ
admitiu que havia recebido
sete caixas
no Estado de Goiás, já tendo entregue
cinco
anteriormente, o que indica
uma atuação reiterada e estruturada na distribuição da droga
, afastando o amadorismo e eventualidade da conduta.

O réu
MOISÉS MACHADO
, por sua vez, ainda que tenha tido participação de menor vulto, agiu de forma coordenada com o corréu e assumiu o transporte de parte da carga até Belém, recebendo contraprestação financeira, o que revela
consciência e voluntariedade na cooperação ao tráfico
, ainda que episódico.

Assim, as circunstâncias do caso evidenciam
envolvimento significativo com a atividade criminosa
e autorizam, como bem fundamentado na sentença,
o afastamento da causa de diminuição de pena
.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus de ofício para reduzir a sanção final da agravante para 8 anos de reclusão e pagamento de 710 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

2. O agravante sustenta desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 anos, fundamentada na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, e pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, alegando primariedade, bons antecedentes e ausência de comprovação de habitualidade delitiva ou envolvimento com organização criminosa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base em 2 anos, com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, é desproporcional;

e (ii) saber se os elementos dos autos são suficientes para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (932kg de maconha e 16kg de skunk) são circunstâncias preponderantes, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena-base em 2 anos, não havendo desproporcionalidade patente.

5. A habitualidade delitiva e o envolvimento com grupo criminoso foram evidenciados pelo modus operandi, que incluiu o deslocamento intermunicipal dos agentes, além do envolvimento de diversas pessoas, para realizar o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes, afastando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

6. A revisão dos fundamentos utilizados para afastar o redutor do tráfico privilegiado demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são circunstâncias preponderantes que justificam a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

2. O redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando há elementos que evidenciem habitualidade delitiva ou envolvimento com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

art. 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1792930/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 644.423/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14.09.2021; STJ, AgRg no HC 646.417/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 17.08.2021. (STJ; AgRg no HC n. 1.025.659/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)”

Logo,
afasto a aplicação do tráfico privilegiado para ambos os réus
.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de ANTÔNIO REIS CRUZ
, mantendo integralmente a sentença condenatória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, pelo cometimento do núcleo “transportar”, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Já quanto ao réu
MOISÉS MACHADO, acolho parcialmente o recurso, tão somente para excluir a majorante do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006
, redimensionando, por consequência, a pena final a ele imposta, mantendo as demais etapas da dosimetria.

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria da sentença
, quanto ao réu MOISÉS MACHADO:

“MOISÉS MACHADO:

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) culpabilidade:
“A circunstância judicial atinente à culpabilidade relacionasse à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, a culpabilidade do Réu é normal para os delitos desta espécie.

a.2) Antecedentes:
“A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. O Réu não possui condenação criminal transitada em Julgado.

a.3) conduta social:
“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social do réu.

a.4) personalidade:
“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime:
São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime:
São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Normais à espécie.

a.7) consequências do crime:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Considerando a Tese 712 do STF que fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. Visto que a quantidade de drogas já foi utilizada para fundamentar parte da não aplicação do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deixo de analisá-la como circunstância judicial na fixação da pena base para se evitar o bis in idem.

Considerando que não há circunstâncias prejudiciais, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, assim, elevo a reprimenda em 2/3, ficando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

PENA DEFINITIVA: Fica, portanto, o Réu MOISÉS MACHADO condenado com relação ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo cometimento do núcleo “transportar” à pena total de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA.”

PASSO AGORA, A NOVA DOSAGEM DA PENA PARA O RÉU MOISÉS MACHADO

Na

primeira fase:

mantenho os fundamentos da sentença que fixou a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase:

não há agravantes. No entanto, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas sem redução da pena ante a manutenção no piso legal. Pena mantida:
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na
terceira fase:
uma vez que inexistem causas de aumento ou diminuição,
torno a pena concreta e definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Determino que o réu cumpra a pena em
regime

semiaberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
conheço dos recursos
, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
ANTÔNIO REIS CRUZ
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
, tal como lançada, inclusive quanto à pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, sob o fundamento de que
a condenação pelo art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006
.

Quanto ao réu MOISÉS MACHADO
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
exclusivamente
para
afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
, redimensionando sua reprimenda para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime
inicial semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém (PA), 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026